Tribunal: TJDFT
Processo: 0707655-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707655-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESINHA DE JESUS ARAUJO MAGALHAES NOGUEIRA AGRAVADO: KATIA BRANDAO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERESINHA DE JESUS ARAUJO MAGALHAES NOGUEIRA contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n.o 0707663-52.2021.8.07.0001, movida em desfavor de KATIA BRANDÃO DE SOUZA, indeferiu a tutela de urgência visando à suspensão da obrigação de pagar os alugueres e demais encargos decorrentes do contrato de locação que se pretende anular, até o julgamento final do processo (ID 85788765, origem). Em suas razões (ID 24062814), narra ter firmado contrato de locação com a agravada, em 02/02/2021, sob a promessa de que os problemas constatados no imóvel seriam solucionados, efetivando, na mesma data, o pagamento relativo ao primeiro aluguel. Aponta o envio de notificação extrajudicial à ré, juntamente com as chaves do imóvel, informando a inviabilidade de manutenção da avença, tendo em vista a ausência de resolução das questões apontadas ou, ao menos, a compensação dos valores nos alugueres. Afirma não ter sequer ocupado o imóvel, colocando-o à inteira disposição da agravada tão logo verificou a impossibilidade de continuidade das tratativas, sendo indevidas as cobranças dos alugueres e respectivos encargos, mormente em se considerando que não pode deixar de pagar o aluguel do imóvel em que residia. Ressalta não haver risco de dano inverso, porquanto, na hipótese de reversão da tutela de urgência, a ré poderá buscar a reparação por eventuais prejuízos financeiros. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da obrigação de pagar os alugueres e encargos referentes ao imóvel objeto do contrato, até o julgamento final da ação. No mérito, a sua confirmação. Preparo comprovado nos IDs 24062836 e 24062838. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência visando à suspensão da obrigação de pagar os alugueres e demais encargos decorrentes do contrato de locação que se pretende anular, até o julgamento final do processo (ID 85788765, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias. [...] Em análise preliminar da controvérsia, não verifico a presença dos pressupostos autorizadores da liminar vindicada. Em que pese os argumentos da recorrente, não é possível atestar, de plano, a plausibilidade do seu direito. Do Termo de Entrega de Chaves do Imóvel (ID 85764844 – origem) e do Laudo de Vistoria (ID 85764844 – origem) – ambos assinados pela autora –, denota-se que o imóvel se encontrava em condições de habitação. Confira-se: Termo de Entrega de Chaves do Imóvel: [...] Sendo que o imóvel se encontra dentro das condições exigidas no contrato, pintado e sem avarias. Laudo de Vistoria: CARACTERÍSTICAS: imóvel residencial composto de uma casa, com dois quartos, sala, cozinha, quarto de dependência, jardim, área de lazer, armários, fogão, portas com fechadura normal, interruptores e tomadas, banheiro com divisória de vidro e torneira, vaso com caixa acoplada com tampa, tudo em bom estado de conservação. Ainda, da Notificação Extrajudicial enviada pela agravada (ID 24062833), extrai-se que “As partes acordaram que, durante os três primeiros meses, o valor do aluguel seria reduzido em razão de alguns reparos identificados por Vossa Senhoria, quais sejam: armários, jardim, conforme cláusula 2.1 do contrato”. Com efeito, consta da referida cláusula contratual a concessão de desconto nos primeiros alugueres para efeito de limpeza do jardim e conserto das gavetas dos armários, sugerindo a tentativa de resolução do problema. Desse modo, a questão controvertida – nulidade do contrato de locação em razão do dolo da ré e do vício de consentimento da autora – demanda maior dilação probatória e salutar contraditório, o que torna razoável, em um primeiro momento, o indeferimento da tutela de urgência. Lado outro, não se encontram caracterizados o risco ao resultado útil do processo ou o prejuízo de difícil reparação, pois eventual reconhecimento da nulidade do contrato acarretará a recomposição dos valores indevidamente despendidos pela autora. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, sem prejuízo de melhor análise quando do exame do mérito. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de responder no prazo legal. Brasília, 22 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator